Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 300 e 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar é deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser efetivada por meio de qualquer medida idônea para asseguração do direito.
2. A medida cautelar de proibição de venda do imóvel litigioso a terceiros se justifica na preservação do resultado útil do processo e na proteção dos direitos de terceiros adquirentes.
3. Recurso desprovido.